Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA QUE ALTERA TERMO INICIAL PARA ENTREGA DAS CHAVES EM CASO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada, e que não fere qualquer norma consumeirista.
2. Considerando que a data estabelecida para a entrega do imóvel afigura-se confusa, existindo estipulações contratuais distintas de prazos, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.
2.1. Mostra-se abusiva a previsão contratual que estabelece a prevalência do prazo da entrega do imóvel para data posterior à assinatura do contrato de financiamento, pois subordina a entrega ao livre arbítrio a critério exclusivamente da construtora.
3. Os juros de obra são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados ser ressarcidos. Precedentes.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996/STJ), nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel com escopo no Programa Minha Casa Minha Vida, o atraso na entrega da unidade imobiliária enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao valor locativo do bem, sendo o prejuízo presumido pelo fato do comprador ter ficado impedido de fazer uso do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.